Tribunal: STJ
Processo: 0015371-76.2022.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998332 - PR(2025/0271835-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GIOVANNI MACEDO BRITO
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO.
SÚMULA N. 115 DO STJ.
1. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula do STJ).
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em razão da
preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 54f21b97-b8e7-431f-9474-6ca9b8f37e80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998332 - PR(2025/0271835-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GIOVANNI MACEDO BRITO
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO.
SÚMULA N. 115 DO STJ.
1. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula do STJ).
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em razão da
preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Giovanni Macedo Brito contra
decisão do Ministro Presidente do STJ de fl. 252 que não conheceu do agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimentos conferindo poderes à subscritora do agravo e do
recurso especial; b) irregularidade de representação não sanada, embora regularmente
intimada a parte, com incidência da
e c) aplicação do
-E, V, do
Súmula 115/STJ;
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente recurso, o agravante defende ser o vício apontado
sanável e que houve regularização nesta oportunidade, com a juntada do
substabelecimento em favor da subscritora (fl. 260). Invoca o
caput, do Código
art. 76,
de Processo Civil. Em seguida, sustenta, com base no
§ 2o, do Código de
art. 76,
Processo Civil, que somente no caso de descumprimento da determinação para sanar
o vício o relator pode não conhecer do recurso.
Argumenta que o
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 932,
impõe prazo de 5 dias para sanar vício antes de considerar inadmissível o recurso.
Alega, ainda, o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 938,
Documento eletrônico VDA55187036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:03
Código de Controle do Documento: 6c07e854-6af5-45ec-bb91-17d1810e1757

Aponta o Enunciado 82 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
afirmando ser dever do relator conceder prazo para saneamento de vício antes de
inadmitir o recurso (fl. 259). Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (
, com o trecho: “a intimação para sanar vício de representação
REsp 1.119.836/PR)
deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que
não se sabe, até então, se realmente a representa.” (fls. 259-260). Requer o
conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com o prosseguimento do recurso;
alternativamente, a intimação pessoal da parte agravante para regularização; e a
intimação do agravado para manifestação, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil (fls. 260-261).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Primeiramente impende registrar que a parte foi intimada para regularizar a
representação pessoal no prazo de 5 dias, conforme certidão de fls. 245 e 248, tendo o
prazo transcorrido sem manifestação (fl. 249).
Vale lembrar que a juntada tardia do documento válido é ineficaz para sanar
a irregularidade, haja vista o fenômeno da preclusão.
Na hipótese, o agravante não atendeu devidamente ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos artigos 76
e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula do STJ).
Assim, a decisão da presidência deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:03
Código de Controle do Documento: 6c07e854-6af5-45ec-bb91-17d1810e1757

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.332 / PR
Número Registro: 2025/0271835-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106065720258160045 00153717620228160045 106065720258160045 153717620228160045
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANNI MACEDO BRITO
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIOVANNI MACEDO BRITO
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
Documento eletrônico VDA55529568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:39
Código de Controle do Documento: 89b56601-3dd0-4d3c-9bd2-32e37827172b

AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:39
Código de Controle do Documento: 89b56601-3dd0-4d3c-9bd2-32e37827172b